Tribunal: TJSP
Processo: 0050905-51.2006.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL AFASTADA, DIANTE DA BOA ELABORAÇÃO DA PEÇA. 4. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO POSTERIOR E DE

Ementa:
1. APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 2. DECISÃO MODIFICADA. 3. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL AFASTADA, DIANTE DA BOA ELABORAÇÃO DA PEÇA. 4. EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. POSSIBILIDADE DE PREENCHIMENTO POSTERIOR E DE EMISSÃO EM GARANTIA. INCONTROVÉRSIA, NO PRESENTE CASO, DE QUE O TÍTULO FOI EMITIDO EM RAZÃO DE NEGÓCIO CELEBRADO COM TERCEIRO E NÃO COM A BENEFICIÁRIA DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 5. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. 6. REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 7. RECURSO PROVIDO.